Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO. PROPOSTA NÃO ACEITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A não realização do contrato de compra e venda e os transtornos suportados pelo vendedor que não aceita a proposta, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.

2. Apelação Cível conhecida e não provida.